Tribunal: TJSP
Processo: 0265769-88.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Execução Fiscal. ICMS. Encerramento irregular da empresa. Redirecionamento aos sócios. Exceção de pré-executividade. Prescrição não caracterizada. Agravo de instrumento provido. Autos devolvidos para eventual readequação em razão do julgamento do REsp. 1.201.993/SP, Tema 444 do STJ. Acórdão mantido.